Tribunal: STF
Processo: RE 574108
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-27
Data de publicação: 2008-05-27

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
   Jurisprudência assentada. Ausência de razões consistentes.
   Recurso de embargos não conhecido pelo Tribunal Superior do
   Trabalho. Matéria infraconstitucional. Decisão mantida. Agravo
   regimental improvido. Nega-se provimento a agravo regimental
   tendente a impugnar, sem razões novas, decisão fundada em
   jurisprudência assente na Corte.
2.      RECURSO. Agravo.
   Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria. Caráter
   meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
   Aplicação do art. 557, § 2º, c.c. arts. 14, II e III, e 17, VII,
   do CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
   inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
   pagar multa ao agravado.